Tribunal: TJPA
Processo: 0814063-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814063-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDENMON ARRAIS RIBEIRO, ANITA BRITO PEREIRA LEMES, CARLA EULALIA DE OLIVEIRA FARIA, DENILSON JOSE FACUNDIM, EMILY RODRIGUES XAVIER, GABRIEL ALVES DE SOUSA ROCHA, GUILHERME AUGUSTO AGUIAR PEREIRA, ISABELLA LOISE MIOTTO SOUZA, JULIANA SOARES RODRIGUES, MARIA EDUARDA RIBEIRO SILVA, MAYKELLEN OLIVEIRA DOS SANTOS, RHAYLAN CUNHA PEREIRA, ROGERIO ALVES ANTUNES, SANTIAGO VANDERLEI RIBEIRO, THAINARA ROSALVES DE ALMEIDA, THAYS COMANETTI SILVA MOURA

AGRAVADO: SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO EDUCACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES E HISTÓRICO ACADÊMICO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Aldenmon Arrais Ribeiro, Anita Brito Pereira Lemes, Carla Eulalia de Oliveira Faria, Denilson Jose Facundim, Emily Rodrigues Xavier, Gabriel Alves de Sousa Rocha, Guilherme Augusto Aguiar Pereira, Isabella Loise Miotto Souza, Juliana Soares Rodrigues, Maria Eduarda Ribeiro Silva, Maykellen Oliveira dos Santos, Rhaylan Cunha Pereira, Rogerio Alves Antunes, Santiago Vanderlei Ribeiro, Thainara Rosalves de Almeida e Thays Comanetti Silva Moura contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exibição de documentos escolares e histórico acadêmico, em ação de obrigação de fazer movida contra a Sociedade de Educação, Cultura e Tecnologia da Amazônia S/A (AFYA). Os agravantes alegaram retenção indevida de documentos acadêmicos e ausência de disponibilização de informações sobre a transição curricular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se há retenção indevida de documentos acadêmicos e histórico escolar;
(ii) definir se há obrigação da instituição de ensino de apresentar documentação sobre a transição curricular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal e pela Lei nº 9.394/1996, assegura às instituições de ensino o poder de fixar currículos e organizar suas atividades acadêmicas, não cabendo ao Judiciário interferir em decisões de mérito administrativo.

4.

Não há comprovação de recusa injustificada na entrega dos documentos acadêmicos, uma vez que a instituição informou que o histórico escolar foi disponibilizado via portal do aluno e e-mail, sendo acessível mediante solicitação formal.

5.

A ausência de disponibilização de documentos específicos sobre a transição curricular não caracteriza omissão ilegal, pois a instituição forneceu informações sobre a reestruturação e afirmou que os agravantes estão regularmente matriculados e progredindo no curso.

6.

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não foram demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia universitária assegura às instituições de ensino o poder de fixar currículos e organizar suas atividades acadêmicas, não cabendo ao Judiciário interferir em decisões administrativas internas.

2.

A disponibilização de documentos acadêmicos não foi negada de forma injustificada, inexistindo retenção ilegal por parte da instituição de ensino.

3.

A tutela de urgência para exibição de documentos acadêmicos e informações sobre transição curricular é inviável sem demonstração clara de risco de dano ou obstáculo à continuidade dos estudos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0041277-09.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 24/10/2022.

RELATÓRIO

Versam os autos de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ALDENMON ARRAIS RIBEIRO, ANITA BRITO PEREIRA LEMES, CARLA EULALIA DE OLIVEIRA FARIA, DENILSON JOSE FACUNDIM, EMILY RODRIGUES XAVIER, GABRIEL ALVES DE SOUSA ROCHA, GUILHERME AUGUSTO AGUIAR PEREIRA, ISABELLA LOISE MIOTTO SOUZA, JULIANA SOARES RODRIGUES, MARIA EDUARDA RIBEIRO SILVA, MAYKELLEN OLIVEIRA DOS SANTOS, RHAYLAN CUNHA PEREIRA, ROGERIO ALVES ANTUNES, SANTIAGO VANDERLEI RIBEIRO, THAINARA ROSALVES DE ALMEIDA, THAYS COMANETTI SILVA MOURA
, irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA que - nos autos da Ação (Processo nº 0807160-72.2022.8.14.0045), em que litiga com
SOCIEDADE DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A.
– indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustentam os agravantes, em resumo que “
ingressaram com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, a fim de que a instituição de ensino regularizasse as questões envolvendo as disciplinas SOI e RAM do primeiro semestre de 2022, para que a universidade disponibilize o histórico escolar dos Agravantes devidamente atualizado e a cópia das provas de exame final de SOI (2022.1) e da segunda prova prática de SOI (2022.1), bem como para que seja apresentada a documentação de transição (FESAR para AFYA), bem como as atas de reuniões do NDE e CONSUP relacionadas à aprovação da mudança de grade curricular e formas de transição, considerando que são documentos públicos e de cunho obrigatório, porém, nunca foram disponibilizadas pela instituição de ensino
”, contudo o pedido liminar foi indeferido.

Em complemento, acrescentam que:

“Em que pese a exordial discorrer acerca da falha na prestação de serviço, o que precisa de maior dilação probatória, em sede de agravo de instrumento questionasse acerca do indeferimento da tutela em relação ao documentos pessoais dos Agravantes que estão sendo retidos, como o histórico escolar, a documentação pública da universidade, como por exemplo o documento de transição da grade curricular (Fesar – Afya), não existindo sequer as atas de reuniões do NDE e CONSUP relacionadas à aprovação da mudança de grade curricular e formas de transição, um ato imprescindível para que seja realizada a transição da grade curricular, visto que é algo que afeta drasticamente o aluno, conforme dispõe a Portaria Normativa n. 40/2010 e o Parecer do CNE/CES N. 804/2018). Diferente do alegado na decisão proferida pelo Juízo a quo, os acadêmicos solicitaram as referidas documentações via e-mail, porém a instituição de ensino nunca lhes forneceu, sendo que esta situação permanece até os dias de hoje. (...) Os Agravantes necessitam dos históricos escolares atualizados, da ata de reunião realizada em 22/06/2022 entre a universidade e os estudantes, bem como a documentação de transição (FESAR para AFYA) e as atas de reuniões do NDE e CONSUP relacionadas à aprovação da mudança de grade curricular e formas de transição. A instituição é a detentora de toda a documentação escolar e responsável pela atualização de notas e frequência, cabendo apenas a ela disponibilizar e fornecer a documentação para os estudantes. (...) Dessa forma, verifica-se que a conduta da instituição se mostra arbitrária e injustificada, ao passo que os Agravantes têm o direito de acessar os documentos que são de seu interesse e que se encontram em poder da universidade, até porque são documentos pessoas e públicos. No mais, a apresentação de tais documentos não oferecem prejuízo para a Requerida, decerto, a não exibição por outro lado, molesta direito dos Agravantes. Se tais documentos existem, não há razão para não os fornecer. Por seu turno, em relação à necessidade da documentação, resta justificada pelo próprio objeto da demanda, que é relacionada à falha na prestação de serviços educacionais ocasionada em razão das regras de transição não terem sido cumpridas, o que gerou um grande uma grande desorganização no 1 semestre de 2022”.

Nesses termos, postulam:

“a) pela CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL, para: a.1) para que a Agravada apresente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o histórico escolar dos Agravantes devidamente atualizado e a cópia das provas de exame final de SOI e da segunda prova prática de SOI do respectivo período (2022.1), sob pena de multa diária; a.2) que a Agravada apresente a ata da reunião realizada em 22/06/2022 e toda a documentação de transição (FESAR para AFYA), bem como as atas de reuniões do NDE e CONSUP relacionadas à aprovação da mudança de grade curricular e formas de transição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, visto os fortes indícios de vícios de legalidade; b) pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal”.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que indeferi o efeito suspensivo, determinei a intimação da Agravada para, na forma prescrita no inciso II do art. 1.019 do Novo Código de Processo Civil apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultado juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, tendo a Instituição informado que “
os discentes que solicitaram receberam via portal do aluno; a IES informa que alguns foram solicitados e enviados por e-mail, e alguns estão na pasta do aluno no respectivo portal, sendo também disponibilizado a Resolução CONSUP nº 02/2022 – Sistema de Avaliação do curso de Medicina na pasta de cada aluno. Os demais discentes não solicitaram o histórico escolar atualizado, com exceção do aluno GUILHERME AUGUSTO AGUIAR FERRREIRA, no qual foi orientado a formalizar a solicitação do referido documento após o encerramento do período letivo, ao qual não fez a solicitação”
.

Em complemento afirmou “
quanto a disciplina HAM IV houve a transição para os discentes que não obtiveram aprovação no semestre letivo 2022.1, sem qualquer ônus”,
conforme comunicado anexo. “
Por fim, a IES informa que as disciplinas HAM IV – Transição 2022.1 e SOI IV – Transição 2022.1 não foram ofertadas no período letivo 2022.1, bem como as 02 disciplinas não impedem a progressão da graduação, visto que não são disciplinas pré-requisito com outras disciplinas, de acordo com a matriz curricular do curso, além de que todos os Agravantes se encontram devidamente matriculados”.

É o necessário relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Imperioso esclarecer, de plano, que
a irresignação dos agravantes não merece provimento, pelo que e
ntendo que a
decisão agravada não se mostra teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, devendo, por essa razão ser mantida.

No ponto, peço vênia para adotar, como razão de decidir, evitando desnecessária tautologia, o seguinte excerto da decisão (PJe ID nº 16626609), que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo:

“De plano, salutar transcrever o seguinte excerto da decisão agravada:

“(...) O deferimento da tutela provisória de urgência requer a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Em análise sumária, não vislumbro presentes os pressupostos do art. 300, do CPC, suficientes para o deferimento da tutela de urgência. Explico.

In casu, o cerne da questão reside na aferição da legalidade do ato que negou a possibilidade de recuperação (avaliação especial) à disciplina “HAM”, bem como dos demais atos inerentes à reestruturação e organização do curso. Outrossim, também se refere à suposta omissão de informações pela universidade, tendo em vista a não apresentação dos documentos solicitados pelos alunos, à exemplo do histórico escolar e ata de reuniões públicas realizadas no estabelecimento de ensino.

O artigo 207 da Constituição Federal estatui que “as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

Ademais, a autonomia universitária também é garantida pela Lei nº 9.394 /96, que expressamente dispõe sobre a autonomia para fixar os currículos dos seus cursos e programas e elaborar os estatutos e regimentos a serem aplicados no seu âmbito de atuação.

Os critérios de avaliação configuram atos discricionários das universidades, que podem ser escolhidos com liberdade, seguindo disposições estabelecidas no Regimento Geral da Instituição.

In casu, não restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária,
que as atitudes tomadas pela Requerida com relação à indisponibilidade de recuperação à determinada matéria ou remanejos destinados à reestruturação do curso estariam eivadas de qualquer vício/ilegalidade.

Com relação à ausência de disponibilização do histórico escolar dos alunos e documentos públicos requeridos por eles, verifico que não restou demonstrada a negativa da universidade em disponibilizá-los, não havendo indícios de retenção dos referidos documentos. (...)

Ademais, como é cediço cabe ao Judiciário apenas perquirir a legalidade dos atos praticados pelas universidades,
sem adentrar no mérito administrativo sobre o critério de avaliação utilizado e demais questões pedagógicas, a fim de não se afastar de sua tarefa precípua que é a de emitir somente pronunciamento jurisdicional.

Portanto, não vislumbro possibilidade de deferimento liminar do pleito, em virtude de carecer a oportunização do contraditório e angularização processual a fim de que seja averiguada a questão.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

No ponto, impende esclarecer que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da causa, pelo que entendo que a concessão da antecipação de tutela, no caso dos autos, revela-se inviável. Isso porque, exige-se instrução probatória, sobretudo para demonstrar o efetivo prejuízo dos Agravantes.

Não se pode ignorar a autonomia da Agravada para reestruturação e organização do curso. Ademais, destaco ainda, que Agravantes estão cursando o 5º período, de um total de 12 períodos, sendo prematuro concluir, em sede de juízo prelibatório, a falha na prestação do serviço alegada.

Por oportuno, também entendo não demonstrado os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, acerca da exibição dos históricos escolares, mormente considerando que ausente a expressa recusa.

Portanto, com fulcro nos fundamentos acima delineados, não vislumbro a probabilidade do direito dos agravantes, tampouco o perigo da demora e, via de consequência, indefiro o pedido concessão de efeito suspensivo ao presente recurso”.

Acrescento, ainda, que a agravada esclareceu que foi fornecido
aos discentes que solicitaram, via portal do aluno, o histórico escolar, seja por
e-mail
, seja na pasta do aluno no respectivo portal, sendo também disponibilizado a Resolução CONSUP nº 02/2022 – Sistema de Avaliação do curso de Medicina na pasta de cada aluno
. “Os demais discentes não solicitaram o histórico escolar atualizado, com exceção do aluno GUILHERME AUGUSTO AGUIAR FERRREIRA, no qual foi orientado a formalizar a solicitação do referido documento após o encerramento do período letivo, ao qual não fez a solicitação”
.

Em complemento afirmou “
quanto a disciplina HAM IV houve a transição para os discentes que não obtiveram aprovação no semestre letivo 2022.1, sem qualquer ônus”,
conforme comunicado anexo. “
Por fim, a IES informa que as disciplinas HAM IV – Transição 2022.1 e SOI IV – Transição 2022.1 não foram ofertadas no período letivo 2022.1, bem como as 02 disciplinas não impedem a progressão da graduação, visto que não são disciplinas pré-requisito com outras disciplinas, de acordo com a matriz curricular do curso, além de que todos os Agravantes se encontram devidamente matriculados”.
(PJe ID nº 119181736, 119181737 – 1º grau).

Ilustrativamente, identifiquei a matrícula dos Agravantes: Carla Eulália de Oliveira Faria na disciplina
HAM VI HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS VI
(PJe ID
nº 103869508 – 1º grau); DENILSON JOSÉ FACUNDIM (PJe ID nº nº 103869509 – 1º grau); EMILY RODRIGUES XAVIER (PJe ID nº nº 103869510 – 1º grau).

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, defendendo a autonomia universitária, ante a ausência de demonstração inequívoca de falha na prestação do serviço, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO EDUCACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. AÇÃO QUE VISA COMPELIR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A MATRICULAR O ESTUDANTE NO PERÍODO SUBSEQUENTE AO ATUALMENTE CURSADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE NOTA ATRIBUÍDA EM DETERMINADA DISCIPLINA.
ASSUNTO INTERNA CORPORIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO ÂMBITO DA RESPECTIVA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207 DA CF. DECISÃO CORRETA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0041277-09.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 24.10.2022) (TJ-PR - AI: 00412770920228160000 Curitiba 0041277-09.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 24/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2022).

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025